Tribunal: TJSP
Processo: 0006070-71.2016.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO – Uso de documento falso – Concurso material – Recurso da defesa – Nulidade do processo em relação a três atestados falsos – Princípio da insignificância – Desclassificação para uso de documento particular – Continuidade delitiva – Regime aberto e substituição da carcerária por restritiva de direitos – Parcial provimento – Inaplicabilidade do princípio da insignificância –

Ementa:
APELAÇÃO – Uso de documento falso – Concurso material – Recurso da defesa – Nulidade do processo em relação a três atestados falsos – Princípio da insignificância – Desclassificação para uso de documento particular – Continuidade delitiva – Regime aberto e substituição da carcerária por restritiva de direitos – Parcial provimento – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Receituários médicos expedidos, em tese, pela Secretaria de Saúde da Prefeitura do Município de Bragança Paulista – Cópias reprográficas de três atestados – atipicidade da conduta – Recurso parcialmente provido para a absolvição de três crimes de uso de documento público falsificado, redução da pena, fixação do regime aberto e substituição da carcerária por restritiva de direitos e multa.